Tribunal: TJMT
Processo: 1024815-86.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRENTE), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), JOSE NIVALDO RODRIGUES - CPF: 527.572.859-04 (RECORRIDO), MARIA FERNANDA VIARO - CPF: 060.023.799-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Recurso Inominado:

1024815-86.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente:

FRIBON TRANSPORTES LTDA

Recorrido:

JOSE NIVALDO RODRIGUES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA SUPERIOR A CENTO E VINTE E SETE HORAS PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, §5o, DA LEI No 11.442/07. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido sustenta ter ficado aguardando por mais de 127 (cento e vinte e sete) horas para descarregar a carga de soja, em armazém vinculado à Recorrente, razão pela qual pretende a condenação da Recorrente ao pagamento da estadia, nos termos da legislação vigente.

2.

O Recorrido comprova que foi admitido pela Recorrente para efetuar a descarga da mercadoria no dia 15/12/2022 às 00h05min, contudo, conseguiu descarregar a mercadoria somente no dia 20/02/2022 às 07h34min, ocasionando uma espera superior a 127 (cento e vinte e sete) horas.

3.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007.

4.

Se restou comprovado que o Recorrido teve que aguardar prazo superior a 05 (cinco) horas para o descarregamento da carga de grãos, deve ser pago ao transportador, indenização denominada “estadia” pelos prejuízos suportados no período em que permaneceu parado, no importe de R$ 10.145,74 (dez mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

5.

O mero descumprimento contratual não gera o dever de indenizar, no caso em apreço não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023